Tribunal: TJSP
Processo: 1117305-52.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000620817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1117305-52.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes FLEXIBAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA,
ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE e EDSON LUIZ CASAGRANDE, é
embargado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 32009 - PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1117305-52.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTES: FLEXIBAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA E OUTROS
EMBARGADO: BANCO SAFRA S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
Pretensão de que seja atribuído efeito infringente aos
declaratórios no tocante à taxa de juros, seguro e distribuição
do ônus de sucumbência. Inocorrência de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil. Rediscussão da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por FLEXIBAG INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA E OUTROS contra o v. acórdão de fls.
1127/1136, que deu parcial provimento aos recursos interpostos.
Postula o recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios, com
atribuição de efeito infringente para que a) seja reconhecida como ilegal a taxa de juros
praticada, se essa foi superior à taxa média de mercado, ou alternativamente, se a taxa
pactuada foi superior a taxa contratada; b) seja revista a posição quanto aos valores
pagos a título de seguro, pois contrária ao entendimento atual do C. STJ e c) modificada
a distribuição da condenação dos honorários atribuídos ao embargante, vez que ganhou
em parte os embargos à execução.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhum erro material, omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição destes embargos declaratórios, nos
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No tocante à taxa de juros remuneratórios constou expressamente no
v. acórdão que não restou caracterizada a abusividade alegada, tendo em vista que o
banco demonstrou que a taxa média de juros cobrada sobre os saldos negativos
mantidos pelos embargantes na conta corrente encontra-se dentro da variação média de
juros de mercado de 11,70% ao mês, conforme divulgado pelo BACEN para o mesmo
período e para a mesma modalidade de crédito:
(...)”No tocante à taxa de juros remuneratórios, a cédula de crédito
exequenda prevê no campo “4” das “características da operação”:
Taxa de juros do período inicial: 10,95000 ao mês e limite de taxa de
juros dos períodos subsequentes: até 11,95000 ao mês. No campo
“5”, prevê a taxa de juros efetiva do período inicial: 10,95000% ao
mês e 247,958683 ao ano (fls. 92).
No caso, deve ser observada a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça, consolidada no REsp no 1.061.530, de relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22.10.2008, julgado sob
o rito dos recursos repetitivos, assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.
Importante destacar trecho do referido acórdão, que aponta que “A
jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min.
Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é
estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados
foram ou não abusivos” (g.n.)
O banco demonstrou, através dos documentos juntados com a
impugnação aos embargos, que a taxa média de juros cobrada sobre
os saldos negativos mantidos pelos embargantes na conta corrente no
123.267-8, durante o relacionamento entre as partes, foi de 13,19%
ao mês, e encontra-se dentro da variação média de juros de mercado
de 11,70% ao mês, conforme divulgado pelo BACEN para o mesmo
período e para a mesma modalidade de crédito, sob o código
“25446” - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com
recursos livres - Pessoas jurídicas - Cheque especial” (fls. 352/383 e
471/472). Nesse contexto, não demonstrada abusividade, não há se
falar em revisão da taxa dos juros remuneratórios.” (...).
Em relação ao seguro, o v. aresto consignou que sua contratação para
garantia de financiamento bancário é admissível e não representa venda casada, e os
embargantes tiveram ciência prévia das cláusulas contratuais e com elas concordaram,
não existindo nos autos quaisquer evidências de vício de consentimento, quando da sua
contratação:
(...)”A contratação de seguro de qualquer espécie para garantia de
financiamento bancário, quando condição para a celebração do
negócio, é admissível e não representa venda casada. Trata-se de
mera premissa da transação comercial, tal como o é a exigência de
outras garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, v.g., hipoteca,
penhor, fiança, etc.
A venda casada ocorre apenas se o agente financeiro exigir que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
seguro seja realizado por companhia seguradora por ele indicada.
Somente ocorrendo tal situação é que se caracteriza a venda casada e
não pela simples exigência da garantia.
Assim, pode ser imposta ao consumidor, como cláusula do contrato, a
contratação de seguro, desde que se dê a ele a faculdade de escolher
a seguradora.
No presente caso, os embargantes não mencionaram ter indicado ou
desejado que outra fosse a companhia seguradora, limitando-se
apenas a sustentar a nulidade da contratação. Ora, não sendo nula a
exigência de seguro, cabia aos embargantes revelar ter indicado
outra seguradora e a recusa do banco em aceitá-la, circunstância
inexistente nos autos.
Além disso, os embargantes tinham ciência prévia das cláusulas
contratuais e com elas concordaram, não existindo nos autos
quaisquer evidências de vício de consentimento, quando da sua
contratação.” (...).
No tocante ao valor cobrado a título de seguro, que as embargantes
afirmam que é excessivo e que não houve aceite, mas tão somente adesão ao contrato,
destaco que a contratação por adesão é uma técnica lícita de negociação jurídica muito
em voga na sociedade de massas, em virtude da impossibilidade dos dirigentes de
grandes empresas redigirem contratos individualizados. Evidentemente, ao firmar um
contrato desse tipo, o aderente manifesta, sim, sua vontade, pois tem opção de firmar ou
não o negócio caso entenda que os valores cobrados são excessivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Por fim, não assiste razão as embargantes, no tocante ao ônus de
sucumbência, ao alegarem que “foi vencedora de uma das principais teses que
alterarão o montante da dívida, qual diz respeito ao afastamento da CDI-CETIP” (fls.
28).
Isso porque, embora tenham logrado êxito no tocante à nulidade da
cláusula que estipula a CDI, divulgada pela CETIP (Central de Custódia e Liquidação
Financeira de Títulos Privados), as embargantes deverão arcar, no período de
inadimplência, com os juros de mora limitados à taxa de 1% ao mês, conforme constou
no v. acórdão, bem como com a multa contratual de 2% sobre o valor total do débito, de
acordo com o parágrafo primeiro da cláusula 15a (fls. 96).
Ressalto, ainda, que houve decaimento dos pedidos de limitação da
taxa de juros remuneratórios e também em relação à cobrança do seguro.
Sendo assim, cabível a condenação integral delas em relação às verbas
sucumbenciais, com fulcro no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.
Ausentes, assim, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que o embargante pretende, na verdade, discutir o
conteúdo do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Da mesma forma, a questão do prequestionamento da matéria em
exame também não merece guarida.
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo para fins de
prequestionamento, é suprir, se existentes, erro material, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a matéria ora em questão:
“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE. 1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos
embargos de declaração se o acórdão embargado manifesta-se de
modo claro e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação
da Corte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio
adequado a provocar o reexame de matéria já apreciada. 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem ser
observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).Embargos de Declaração
no 0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792.
4. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no CAT.
151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p.
180).
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e
sua oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda,
atentando contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o,
LXXVIII), o que atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do
Código de Processo Civil, que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição
de multa.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado